Tribunal: STF
Processo: RE 99343
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. DISSOLUÇÃO. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO SE
CONFUNDINDO A ASSOCIAÇÃO CIVIL DESTINADA A REPRESENTAÇÃO DE
SERVIDORES DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS OU DOS
MUNICÍPIOS, AO SINDICATO, A DESTINAÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO, EM CASO DE
DISSOLUÇÃO, ATENDERA AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO DO ARTIGO 22 DO
CÓDIGO CIVIL.